Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701563-30.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ALFA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E CRÉDITO LTDA RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESCISÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. LEIS 8.666/93 E 9.514/97. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. I – Por se tratar de licitação e de escritura pública de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, o descumprimento contratual por parte da devedora fiduciante, ainda que por dificuldades financeiras, enseja a observância do disposto nos arts. 79, inc. II e § 1o, da Lei 8.666/93, e 26 e 27 da Lei 9.514/97, especialmente no que se refere à consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, razão pela qual improcede a pretensão de rescisão unilateral do contrato com fundamento no art. 473 do CC. II – Apelação desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 473 do Código Civil, sustentando ser possível a rescisão unilateral do contrato com fundamento na Lei Subjetiva Civil, tendo em vista a aplicação supletiva do Código Civil aos pactos celebrados nos termos da Lei no 8.666/93. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024